Tribunal: TJPA
Processo: 0819414-47.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819414-47.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ADELCI DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA

REQUERIDO: VARA UNICA DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito e processual Penal. revisão criminal. Condenação pelo crime de estelionato. Alegação de decisão contrária à lei penal e à evidência dos autos. Não caracterização. Pretensão de rediscussão de matéria probatória. Impossibilidade. Revisão Criminal improcedente.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada por requerente condenado à pena de 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, § 4º, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação afronta: (i) o texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP; e (ii) se houve erro de julgamento quanto à participação do requerente no crime.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de elementos probatórios já analisados em decisão condenatória transitada em julgado, salvo demonstração de erro judiciário grave, inexistente no caso.

4. O acórdão da apelação penal destacou que o requerente colaborou ativamente para a prática dos delitos, tendo sido reconhecido pelas vítimas e testemunhas como coautor dos atos fraudulentos.

5. Não foram apresentados fatos novos ou provas inequívocas capazes de infirmar a condenação, limitando-se o requerente a repetir argumentos já analisados em sede de apelação.

6. O rol taxativo do art. 621 do CPP, que regula a revisão criminal, não contempla hipóteses de reexame do conjunto probatório sem elementos novos ou vícios graves.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de fatos e provas analisados em decisão transitada em julgado, salvo demonstração de erro judiciário, nos termos do art. 621 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, incisos I e II; CP, art. 171, § 4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR
IM
PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal com pedido de liminar interposta por ADELCI DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA, com fundamento no art. 621, incisos I e II, do CPP, objetivando reformar a r. decisão que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
art. 171, §4º do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que em data não precisa, a denunciada Ednaldeth Rosa Oliveira, autodenominando-se “Rosa”, foi até a residência da vítima Maria do Socorro da Silva, identificando-se como advogada e oferecendo serviços para reduzir os valores de juros referentes a empréstimos bancários. Prometeu que os benefícios passariam a ser recebidos pela Caixa Econômica. A idosa, induzida em erro, pois na verdade se tratava de novo empréstimo, aceitou os referidos serviços. A acusada, então, tirou foto dos documentos da vítima e de seu esposo, falecido, bem como da própria vítima, justificando que levaria os dados para o setor competente. Dias depois, a acusada retornou à residência da vítima, levou-a a um banco para receber a pensão por morte. Nessa oportunidade, sacaram a quantia de R$ 1.110,00 (um mil e cem reais).

No dia seguinte, a denunciada levou a vítima até a agência bancária de Quatro Bocas, em Mãe do Rio/PA, ocasião em que, sob sua orientação, a ofendida fez um procedimento no caixa eletrônico, usando sua biometria. Nesse momento, Ednaldeth se apropriou dos documentos da vítima (CPF, cartão bancário e senha), afirmando que retornaria em outro dia para auxiliá-la no recebimento da aposentadoria e nunca retornou. A vítima, então, foi com a filha ao banco e, ao analisar seu extrato, constatou que foi realizado empréstimo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e uma TED no valor de R$ 15.691,90 para as contas da acusada e do também denunciado Adelci dos Santos Amaral de Souza, ora requerente.

Prossegue a exordial narrando que, de igual forma, em data não precisa, os denunciados foram até a residência da vítima Maria Lopes da Silva, 69 anos. Adelci ficou dentro do veículo enquanto Ednaldeth desceu. Na oportunidade, ofereceu seus serviços para auxiliar aposentados no aumento de salário, com redução de cobranças ditas abusivas referentes a empréstimos. Induzida em erro, a vítima aceitou os serviços. No dia 18.10.2021, os denunciados levaram a vítima à agência Bradesco desta cidade, tendo Ednaldeth afirmado que o cartão estava bloqueado. A vítima constatou que os denunciados haviam realizado movimentação em sua conta, com um empréstimo no valor de R$ 2.483,84, empréstimo pessoal no valor de R$ 318,40, liberação de empréstimo financiado no valor de R$ 4.648,38, compra no cartão no valor de R$ 2.000,00 e compra no cartão no valor de R$ 450,00. O cartão da vítima foi bloqueado e ela passou dois meses sem receber sua aposentadoria. Eles realizaram, ainda, transferência via pix no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e entregaram em espécie a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), fazendo a vítima acreditar que o dinheiro que recebia estava aumentando por terem reduzido os descontos referentes aos empréstimos. Em 17.12.2021, os acusados compareceram novamente à residência da vítima e a levaram até Tomé-Açu/PA, para desbloquear o cartão. Ao chegar na agência bancária, a vítima foi induzida a colocar a mão na biometria do caixa eletrônico por diversas vezes e apenas nesse momento imaginou que estaria sendo lesada. Os réus deixaram a vítima em sua residência nesta cidade e prometeram retornar em 30.12.2021.

Finaliza a inicial informando que, em 18.12.2021, a vítima solicitou seu extrato junto ao Banco Expresso e teve conhecimento que os denunciados haviam realizado quatro saques o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), transferências via pix no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), transferência via pix no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), transferência via pix no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), empréstimo pessoal no valor de R$ 119,74 (cento e dezenove reais e setenta e quatro centavos), empréstimo pessoal no valor de R$ 301,00 (trezentos e um reais), transferência via pix no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A sentença condenatória foi proferida em 17.07.2023 (ID nº 23368748).

Após parcial provimento de seu apelo por este TJPA (ID nº 20187034), a r. decisão
transitou em julgado no dia 10.07.2024
(ID nº 20625517).

O requerente alega que a
decisão condenatória é contrária à evidência dos autos
, eis que tanto a denúncia quanto a sentença condenatória e o acórdão não apontam qual teria sido o artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento empregado pelo ora requerente, que manteve em erro a vítima, quais as vantagens indevidamente auferidas por ele, e quais as provas existentes capazes de demostrar que ele tinha conhecimento dos atos praticados e confessados pela corré.

Pleiteia
seja deferida a liminar para suspender a execução da pena
até o julgamento final desta Revisão Criminal, eis que presentes os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora,
devendo ser expedido alvará de soltura.

No
mérito,
requer a
absolvição
da acusação que lhe foi imputada.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência dos requisitos legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improcedência da presente ação revisional
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas à culpabilidade do réu foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0800591-69.2022.8.14.0105, conforme se vê do
Acórdão de ID n.º 20187034, oriundo da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal
, de Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ESTELIONATO. ART. 171, § 4º, C/C ART. 69, DO CPB.
DO RECURSO DE ADELCI DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA
- ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS LUCRI FACIENDI. NÃO PROVIMENTO -
APELANTE QUE ATIVAMENTE COLABOROU COM A PRÁTICA DO DELITO, SENDO RECONHECIDO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA COMO A PESSOA QUE RECORRENTEMENTE CONDUZIA A CORRÉ E A AUXILIAVA A LEVAR AS VÍTIMAS AO BANCO PARA REALIZAR SAQUES E EMPRÉSTIMOS NAS CONTAS DESTAS, PRESTANDO AUXÍLIO NA PRÁTICA DO GOLPE NA MEDIDA EM QUE SUA CONDUTA FACILITOU A APLICAÇÃO DO GOLPE QUE ACABOU POR CAUSAR ÀS VÍTIMAS, IDOSAS, GRANDE PREJUÍZO, NÃO SENDO SUA ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI O RESPONSÁVEL PELOS SAQUES/TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO SUFICIENTE A AFASTAR A COAUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE - PARCIAL PROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 NÃO ANALISADAS DEVIDAMENTE, TENDO O MAGISTRADO CONSIDERADO 04 VETORES COMO NEGATIVOS, PORÉM, SEM APRESENTAR DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO A 02 DELE – CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, RESTANDO, PORÉM, A NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, DEVENDO PERMANECER COMO TAL. NOVA DOSIMETRIA, PASSANDO A PENA DO APELANTE, AO FINAL, A SER DE 05 ANOS, 03 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 48 DIAS MULTA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - NÃO PROVIMENTO. CONSOANTE DISPÕE O ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL: "SÃO EFEITOS DA CONDENAÇÃO: I - TORNAR CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME". COM A ALTERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI FEDERAL N. 11.719/08, O INCISO IV DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, POSSIBILITOU QUE O JUIZ, AO PROFERIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, CONSIDERANDO OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO, QUE, NO CASO DOS AUTOS, SE MOSTROU GRANDE NA MEDIDA EM QUE VÁRIOS EMPRÉSTIMOS FORAM FEITOS NA CONTA DAS VÍTIMAS, ALÉM DE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS, MORMENTE SE LEVADO EM CONTA SEREM PESSOAS POBRES E QUE TIVERAM COMPROMETIDAS OS RESPECTIVOS BENEFÍCIOS. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTANDO DEVIDAMENTE RESPEITADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUANTUM COMINADO QUE NÃO SE MOSTRA EXAGERADO, MAS PROPORCIONAL AO PREJUÍZO CAUSADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
DO RECURSO DE EDNALDETH ROSA OLIVEIRA
- DA NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL E DA INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA - NÃO PROVIMENTO. EVENTUAL VÍCIO NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO TEM O CONDÃO DE CONTAMINAR A AÇÃO PENAL, POIS SE TRATA DE PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA DAS PEÇAS PROCESSUAIS, SENDO DISPENSÁVEL NA FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. DA DECADÊNCIA E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA. A REPRESENTAÇÃO, NOS CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA, NÃO EXIGE MAIORES FORMALIDADES, SENDO SUFICIENTE A DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE A VÍTIMA TEM INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PEÇA PROCESSUAL COM ESSE TÍTULO, SENDO SUFICIENTE QUE A VÍTIMA OU SEU REPRESENTANTE LEGAL LEVE O FATO AO CONHECIMENTO DAS AUTORIDADES. PRECEDENTES. VÍTIMAS QUE PROCURARAM A AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE A QUEM RELATARAM OS FATOS E APRESENTARAM DOCUMENTOS QUE CORROBORARAM AS ALEGAÇÕES, RESTANDO CONFIGURADA A VONTADE INEQUÍVOCA NA PERSECUÇÃO PENAL. DA RETROATIVIDADE DO ANPP - NÃO PROVIMENTO. A POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL É EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NÃO SE CONSTITUI EM DIREITO SUBJETIVO DO INVESTIGADO/RÉU, CUIDANDO-SE DE FACULDADE DO PARQUET, A PARTIR DA PONDERAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE DA PROPOSITURA DO ACORDO, MITIGADA PELA DEVIDA OBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS QUE, NO CASO EM APREÇO, NÃO FORAM CUMPRIDAS PELOS RÉUS, MORMENTE PELAS PENAS, SOMADAS, ULTRAPASSAREM 04 ANOS, COMO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO REPRESENTANTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL AO INFORMAR AS RAZÕES PELAS QUAIS NÃO OFERECERIA A PROPOSTA. ADEMAIS, COMO ORIENTA PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA, NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE OFERTE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DOSIMETRIA ANALISADA EX OFFICIO, PASSANDO A PENA DA APELANTE EDNALDETHA SER DE 04 ANOS, 07 MESES E 02 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 40 DIAS MULTA. (
GRIFOS NOSSOS)

Ademais, na hipótese, nenhum fato novo foi arguido pela defesa que justifique a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver o conjunto probatório que já fora exaustivamente analisado por ocasião do julgamento da ação penal e da apelação criminal.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o art. 621, inciso I do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos).

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém A JULGO IMPROCEDENTE.

É o voto.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025